Tribunal: STF
Processo: AI 685251
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. PRELIMINAR. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES
   CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Nos termos do
   art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda
   Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar
   formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. A
   obrigação incide, inclusive, quando eventualmente aplicável o
   art. 543-A, § 3º, do Código de Processo Civil. Precedentes.
II -
   O Tribunal ao julgar Questão de Ordem no AI 664.567/RS, Rel. Min.
   Sepúlveda Pertence, decidiu que a exigência da demonstração
   formal e fundamentada no recurso extraordinário da repercussão
   geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a
   intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de
   maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental nº 21, de
   30 de abril de 2007 (ata de julgamento publicada em
   26/6/2007).
III - Agravo regimental improvido.